Tribunal: TJDFT
Processo: 0737942-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737942-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBERTY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Execução de Título Extrajudicial – Desconsideração da Personalidade Jurídica – Atos de Constrição Patrimonial – Perigo de Dano Grave – Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Na espécie, a parte agravante aduz ter sido reconhecida a existência de grupo econômico entre ela e a executada, tendo o Magistrado de origem determinado a realização subsequente de atos de constrição patrimonial. Defende não ser o caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não terem sido demonstrados os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica e inexistir grupo econômico entre as partes. Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao feito principal, a fim de evitar a realização de atos de constrição patrimonial. Com efeito, havendo o risco de dano grave de difícil reparação com possibilidade de penhora de bens, entendo necessária a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender o feito principal até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator